Tribunal: TJDFT
Processo: 0721502-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721502-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO LUIZ ESTEVES AGRAVADO: ANA BALBINA DA SILVA LOPES D E C I S Ã O CONDOMINIO EDIFICIO LUIZ ESTEVES interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido expedição de alvará, para levantamento de valores, em razão da necessidade de retificação das quantias apresentadas. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, tratar-se de levantamento de valores já reconhecidos em Sentença transitada em julgado. Aduz, ainda, não assistir razão ao arrematante quanto às despesas a serem suportadas pelo exequente, ora agravante. Acrescenta, ainda, suportar grande prejuízo por não receber as quantias que lhe cabem. Na origem, o Juízo a quo proferiu Decisão determinando que o arrematante juntasse uma certidão atualizada dos débitos tributários e condominiais. O arrematante, então, juntou planilha de cálculos e requereu o pagamento do valor de R$ 1.517,95 (um mil quinhentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos), referente a impostos pagos dos anos de 2012 a 2018 não contabilizados no alvará anteriormente expedido. O exequente, no entanto, não concordou com esse ônus. Nesse sentido, o Juízo a quo indeferiu o levantamento do alvará, ao argumento de “ser necessária a prévia retificação dos cálculos e comunicação ao juízo que determinou a indisponibilidade sobre o bem. Os valores apresentados não correspondem à determinação de ID 58422403, segundo a qual a quantia devida deve corresponder ao valor do débito à época da arrematação, porque o valor está, desde então, depositado em conta judicial.” Preparo ao ID 27016431. Contrarrazões (ID 28112697) pelo não provimento do agravo. É o relatório. Decido monocraticamente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Conforme se observa dos autos do processo de origem, o pedido de levantamento de valores foi indeferido por Decisão (ID 30510697) disponibilizada em 10/06/2021 e o presente recurso foi interposto em 03/07/2021, Assim, o presente recurso mostra-se intempestivo, porquanto interposto após o término do prazo recursal, que findou-se no dia 02/07/2021, faltando ao recurso requisito extrínseco de admissibilidade. Dessa forma, não há como enfrentar o mérito se o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, mesmo se a matéria nele veiculada for de ordem pública, não sendo este o presente caso. Esse é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça e também do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: "AGRAVO REGIMENTAL. APELO NÃO CONHECIDO. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXAME DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO QUE NÃO SE OPERA. RECURSO DESPROVIDO. Por força do efeito translativo do recurso, o tribunal pode examinar todas as matérias devolvidas pelo apelo e também aquelas ditas de ordem pública, ainda que não tenham sido suscitadas pelas partes. O não conhecimento do recurso, contudo, impede o exame até mesmo das matérias de ordem pública, pois a translação insere-se no mérito recursal, e não no juízo de admissibilidade. (Acórdão 721865, 20070110521437APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2013, publicado no DJE: 14/10/2013. Pág.: 76) " "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (omissis) 3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1347850/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)." Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator